Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-71.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (AGRAVANTE), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (AGRAVANTE), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (AGRAVANTE), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (AGRAVANTE), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (AGRAVANTE), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (AGRAVANTE), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (AGRAVADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL - TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA INSTÂNCIA SINGULAR

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que as Agravantes/Requeridas não entregaram aos Recorridos/Autores o objeto da avença (área agricultável) dentro do prazo estabelecido no 3.º Aditivo Contratual (30/08/2020), tornando imperiosa a suspensão Autorização de Exploração Florestal e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), obstando, via de consequência, a alteração nas áreas objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001125-71.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS (6 integrantes)
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da
Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos

n.º 1000790-98.2020.8.11.0093, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores
IVO VICENTINI E SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI
para

suspender a Autorização de Exploração Florestal n.º 3093/2020 e n.º 3164/2020 e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de número desconhecido e de n.º 8736.

Além disso, impôs à parte ré a obrigação de não alterar a área de propriedade da parte autora e de ali não explorar madeira até a prolação da sentença ou decisão judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297,
caput
e parágrafo único, do aludido Estatuto Processual Civil.

Outrossim, postergou a análise do pedido de despejo para depois da contestação, assegurada eventual purgação da mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/66.

Em suas razões, as Agravantes defendem que não descumpriram o Contrato de Parceria Agrícola, isso porque, o prazo de vigência não expirou em 30/08/2020 e o principal objeto da avença, que era a concessão das autorizações para exploração da madeira e abertura da área, já foram concedidas.

Sustentam que a Cláusula 14 do contrato primitivo admite a prorrogação do pacto por mais 06 (seis) meses para a obtenção das licenças, após vencimento do contrato, se o processo estiver em fase final de aprovação, e se obtida, como é o caso, haverá a prorrogação pelo prazo para a sua realização, ou seja, mais 05 (cinco) anos.

Ressaltam que após a data acima mencionada (30/08/2020) as partes mantinham contato sobre a concessão de documentos (ITR, Autorização Desmate, Autorização Queima, Projeto de Exploração Florestal etc), o que demonstra a manutenção do contrato.

Asseveram que a ausência de notificação prévia (6 meses) enseja a renovação do pacto contratual, nos termos do art. 95, IV e V da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Afirmam que jamais permaneceram inertes e sempre desempenharam de modo satisfatório a obrigação contratual, em que pese este período tenha sido marcado por alterações na legislação de regularização ambiental e autorizações ambientais, assim como, pela pandemia da COVID-19.

Verberam que, em razão da Pandemia da COVID-19, a SEMA/MT tem realizado os atendimentos de forma remota e em escala de revezamento, o que, sem sombra de dúvida, dificultou a agilidade na regularização documental pelos Agravantes. Logo, é fator excludente de responsabilidade por descumprimento contratual.

Seguem dizendo que a pandemia é considerada como fato imprevisível,em matéria de contratos, a dar ensejo a teoria da imprevisão para resolver o contrato (art. 478 do CC) ou apenas operar a sua revisão com a modificação equitativa (art. 479 do CC).

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da decisão singular para que seja restabelecida a autorização de exploração florestal n.º 3093/2020 e n.º 3164/2020 e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de n.º desconhecido e de n.º 8736; bem como, seja autorizada a continuidade das atividades pelos Agravantes na área de propriedade dos Agravados a fim de que possam cumprir integralmente o contrato.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (ID. 74127474).

Contrarrazões sob o ID. 77290489.

Este recurso está associado ao RAI n.º 1026730-53.2020.8.11.0000.

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021